Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-09.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025520-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (AGRAVADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E AO FABOV – FACULTATIVO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

I – “(...) “Trata-se de uma obrigação facultativa, que, acaso seja cumprida, gera uma sanção premial, qual seja, o benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agropecuários”. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2013.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - AI: 859321 MT, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/11/2013, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03/12/2013 PUBLIC 04/12/2013)”

II – Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida.

III - Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, que em sede de Reexame Necessário de Sentença, ratifiquei a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1025520-09.2018.811.0041, impetrado por Fazendas Perdizes Empreendimentos Agrícola Ltda e Fazenda Pioneira Empreendimentos S.A, que determinou a autoridade coatora proceda à imediata alteração do regime tributário do Impetrante, excluindo o regime de diferimento de ICMS e, consequentemente, que se abstenha de exigir o Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV), sob pena de responder por crime de desobediência.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando a legalidade das contribuições ao FETHAB e FABOV, uma vez, que as incidências das contribuições estão atreladas a outros benefícios previsto na legislação tributária.

Sustenta, que as empresas que estejam credenciadas a regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação, ficam sujeitas à contrapartida do FETHAB.

Aponta que embora não façam gozo do diferimento, por estarem credenciadas em regime especial exportação, e no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, a agravada Fazenda Pioneira Empreendimentos Agricolas AS, devem recolher a contribuição do FETHAB.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática, com a reforma da sentença, para denegar a ordem, mantendo a exigibilidade das contribuições, alternativamente, provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Contrarrazões. (Id. nº 129980150)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, que em sede de Reexame Necessário de Sentença, ratifiquei a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1025520-09.2018.811.0041, impetrado por Fazendas Perdizes Empreendimentos Agrícola Ltda e Fazenda Pioneira Empreendimentos S.A, que determinou a autoridade coatora proceda à imediata alteração do regime tributário do Impetrante, excluindo o regime de diferimento de ICMS e, consequentemente, que se abstenha de exigir o Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV), sob pena de responder por crime de desobediência.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando a legalidade das contribuições ao FETHAB e FABOV, uma vez, que as incidências das contribuições estão atreladas a outros benefícios previsto na legislação tributária.

Sustenta, que as empresas que estejam credenciadas a regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação, ficam sujeitas à contrapartida do FETHAB.

Aponta que embora não façam gozo do diferimento, por estarem credenciadas em regime especial exportação, e no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, a agravada Fazenda Pioneira Empreendimentos Agricolas AS, devem recolher a contribuição do FETHAB.

Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda e Fazenda Pioneira Empreendimentos S.A. ambas pessoas jurídicas de direito privado, impetraram mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto Da Receita Pública Da Sefaz/MT, em face da exigência das contribuições FETHAB e FABOV.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

"(...) A Lei 7.263/2000 criou o fundo de transporte e habitação, instituindo no Estado de Mato Groso benefício do diferimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira.

A citada lei em seu Art. 7º, dispõe

§ 1º Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:

l (...)

III- 11,76% (onze inteiros e setenta e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FETHAB;

IV - 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FABOV, criado pelo art. 14-D e seguintes desta lei;

Assim, não há vinculação ao pagamento do FETHAB e FABOV em virtude de que as impetrantes não são optantes do diferimento do ICMS.

Na verdade, a lei não obriga os produtores rurais ou aos demais contribuintes a realizarem o pagamento na forma nela descrita, conquanto só fará jus ao gozo de alguns benefícios fiscais o contribuinte que efetuar o pagamento nos precisos termos da lei encimada, pois “Trata-se de uma obrigação facultativa, que, acaso seja cumprida, gera uma sanção premial, qual seja, o benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agropecuários”. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2013.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - AI: 859321 MT, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/11/2013, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03/12/2013 PUBLIC 04/12/2013)

Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que tais contribuições não possuem natureza jurídica tributária, considerando a ausência de compulsoriedade. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente. (RE 606218, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 03/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15/05/2018 PUBLIC 16/05/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...]” (ADI 2056, Sede das Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337) (Ap 85903/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Destarte, como bem consignado pelo Procurador Geral de Justiça de que “não há vinculação ao pagamento do FETHAB e FABOV em virtude de que as impetrantes não são optantes do diferimento do ICMS”.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença, com fulcro no artigo 932, do CPC. (...)”

Id. nº 100469458

Sob análise os autos, da decisão, e os argumentos trazidos pelo Agravante, concluo que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, as contribuições destinadas ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foram instituídas pela Lei Ordinária Estadual nº. 7.263/2000, para as operações internas, interestaduais e exportação com soja, gado em pé, algodão e madeira como forma de contraprestação ao benefício fiscal do diferimento do ICMS.

Assinalei, ainda, que o STF e este Tribunal de Justiça, entende que, por ser facultativo e condição ao contribuinte para obter benefício fiscal, o Fundo Estadual de Transporte Habitação, instituído por lei Estadual, não constitui o a natureza de imposto, e sim, de contribuição pelo que não padece de vício de ilegalidade, nem inconstitucionalidade, por não invadir o Estado, competência legislativa da União.

Assim, a hipótese não vem a se caracterizar como tributo ou ingresso coativo, ao contrário, vem a constituir mera faculdade a ser fruída pelos contribuintes, ficando afastado o elemento essencial do tributo, qual seja, a compulsoriedade, conforme preconiza o artigo 3º do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, as contribuições ao FETHAB e ao FABOV são destinadas aos contribuintes que fazem uso do ICMS diferido, conforme estabelece a Lei 7.263/2000.

Portanto, o pagamento da contribuição ao FETHAB/FABOV é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que optam pela fruição do benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não é imposto o pagamento dessa contribuição.

Ademais, o Estado de Mato Grosso não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023